Tribunal: CARF
Processo: 10825.901646/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901646/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
MULT SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-31.029, 24 de setembro de
2010, da 5a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901646/2008-21
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901646/2008-21

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 11070.45468.141005.1.3.03-9082, em 10/10/2005, e-fls. 9,
utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL relativo ao período de apuração do 3o
Trimestre de 2004 no valor de R$ 10.186,73, para compensação dos débitos ali confessados.
Conforme consta no Termo de Intimação n° de rastreamento 672921566, juntado
à e-fl. 10, o FISCO constatou divergências entre o saldo negativo informado na DIPJ e no
PER/DCOMP, solicitando ao contribuinte que retificasse a DIPJ ou apresentasse PER/DCOMP
retificador, indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se fosse o caso,
que corrigisse o detalhamento do crédito utilizado na composição do saldo negativo.
Acrescentou que eventuais divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do período deveriam ser sanadas com a apresentação de declarações retificadoras no
prazo de 20 dias após a ciência da intimação.
De acordo com os autos a contribuinte tomou ciência da intimação em
08/03/2007.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 796764430, juntado á e-fl. 12, pela
constatação de que não fora apurado saldo negativo, uma vez que não constou crédito na DIPJ,
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP
Contra a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em que alegou que não houve má-fé por parte da empresa, e
que houve foi um equívoco no preenchimento da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido o valor da CSLL retida por pessoa jurídica de direito privado.
A 5a Turma da DRJ/RPO considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, uma vez que a Recorrente não apresentou os comprovantes de retenção na fonte
de CSLL, bem como que as receitas respectivas tinham sido oferecidas à tributação.
Consignou o I. Relator no voto condutor do acórdão combatido que para a pessoa
jurídica submetida à tributação com base no Lucro Real, o art. 2o, §4o, inciso II da Lei n°
9.430/96 faculta no encerramento do período de apuração, quando da apuração da contribuição
sobre o lucro líquido e por conseguinte da CSLL a pagar, a dedução da CSLL retida na fonte,
desde que os respectivos comprovantes de retenção sejam apresentados, bem como,
cumulativamente, as receitas correlatas tenham sido oferecidas á tributação na forma de
composição da base de cálculo da contribuição. Acrescentou que aquela Turma Julgadora tem o
entendimento de que em matéria relativa a restituição e compensação de CSLL são necessárias a
presença de 4 premissas: 1a) a constatação de pagamento das retenções; 2a ) ao oferecimento à
tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, resultante da
confrontação com o valor da contribuição devida e , 4a) verificar se o eventual indébito não foi
usado em outras compensações.
Afirmou o Relator no v. acórdão que seria imprescindível que fossem juntados
aos autos as provas, notadamente contábeis como o registro contábeis de contas no ativo da
CSLL a recuperar, a expressão deste direito em Balanços e Balancetes regularmente transcrito no
Livro Diário, a Demonstração do Resultado do exercício, a contabilização (oferecimento à
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901646/2008-21

tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diários e Razão e ainda os registro
transcritos no livros fiscal LALUR, de modo a dar veracidade do saldo negativo.
Como a contribuinte não juntou nenhum dos documentos contábeis e fiscais
relacionados no parágrafo acima, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/11/2010 (e-fl. 49).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/12/2010 (e-fls. 50-67), onde alega, em síntese, que ocorreu simplesmente erro
de preenchimento da DIPJ.
Entende a Recorrente que os erros teriam sido corrigidos com a retificação da
DIPJ e, caso pairassem dúvidas quanto aos procedimentos contábeis e administrativos por ela
adotados, requer a realização de diligências e/ou perícia para fins de exame dos elementos
probatórios do direito creditório pleiteado.
Requer ao final o provimento do recurso e protesta pela produção de novas provas
inclusive sustentação oral.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada pela existência de
divergência entre o saldo negativo informado na DIPJ e o saldo negativo informado no
PER/DCOMP pela Recorrente.
Antes de ser encaminhado o Despacho Decisório não homologando a
compensação, foi encaminhado uma intimação para que a Recorrente retificasse a DIPJ ou o
PER/DCOMP.
Consta nos autos que a Recorrente encaminhou a DIPJ retificadora somente em
05/12/2008 (e-fl. 21), após a ciência do Despacho Decisório em 03/11/2008 (e-fl. 18).
A Recorrente alegou na manifestação de inconformidade que equivocou-se ao
preencher a Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não tendo
informado a CSLL retida na fonte,
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque a
Recorrente deixou de apresentar comprovantes da retenção de CSLL na fonte e de oferecimento
à tributação das respectivas receitas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901646/2008-21

Consignou, ainda a DRJ, que para a comprovação de apuração do efetivo saldo
negativo de CSLL a Recorrente deveria ter apresentado documentos contábeis e fiscais para
comprovação (Balanço/Balancetes, Demonstração do Resultado e Livros Diário e Razão e
LALUR) bem como os comprovantes de retenção na fonte e a comprovação de oferecimento à
tributação das respectivas receitas.
No recurso voluntário a Recorrente ratifica que ocorreu erro no preenchimento da
DIPJ, que teria sido corrigido com o encaminhamento da DIPJ retificadora. Contudo não juntou
nenhum dos documentos contábeis e fiscais elencados no acórdão para comprovação do direito
creditório pleiteado.
A compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre a contribuinte interessada.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901646/2008-21

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o
pedido de compensação ora em exame encontra-se devidamente instruído, especialmente no que
concerne à comprovação de liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
No caso em tela, ao analisar o PER/DCOMP, o FISCO constatou que havia
divergência entre o saldo negativo informado no PER/DCOMP e o apurado na DIPJ. Por isso
deu oportunidade para que a Recorrente retificasse a DIPJ ou o PER/DCOMP.
A Recorrente não procedeu a retificação das declarações no prazo outorgado pelo
FISCO, vindo a fazê-lo somente após tomar ciência do Despacho Decisório.
O saldo negativo de IRPJ ou CSLL é apurado quando as antecipações são
superiores aos valores devidos ao final do período de apuração. No presente caso, como a
Recorrente não encaminhou a DIPJ retificadora a tempo de terem sido feitos os cruzamentos de
informações automáticas nos sistemas de compensação do FISCO, a apreciação quanto a
liquidez e certeza do crédito pleiteado tem de ser feito de forma manual para análise de cada
parcela de composição do crédito, daí a obrigatoriedade de apresentação de documentos
contábeis e fiscais.
Ressalte-se que as informações prestadas à RFB por meio de declarações previstas
na legislação (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade da própria
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os
fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16,
inciso III, do Decreto n.o 70.235/72 (PAF).
Assim, correta a afirmação da DRJ da necessidade de apresentação dos
documentos contábeis e fiscais relacionados no voto condutor do acórdão para comprovação do
credito pleiteado, uma vez que o artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 estabelece que
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Todavia, a contribuinte não apresentou elementos probatórios hábeis a comprovar
a origem e aproveitamento do suposto crédito, mesmo tendo sido informados no acórdão
combatido quais seriam esses documentos. Há que se ressaltar que a Recorrente é sujeita
apuração do imposto de renda pelo lucro real e todos os documentos contábeis informados no
acórdão combatido são de lavra da própria Recorrente, e portanto não haveria óbice à sua
apresentação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901646/2008-21

Quanto ao pedido de diligência/perícia há que ser indeferida por três motivos.
Primeiro porque as provas deveriam ter sido juntadas pela própria Recorrente
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Segundo, porque no processo de compensação tributária é ônus do contribuinte
comprovar a existência do fato constitutivo do direito creditório alegado e não do FISCO;
Terceiro, porque no pedido de diligência/perícia a Recorrente não informou os
motivos que as justifiquem, os quesitos relativos aos exames desejados, bem como no caso de
pericia a identificação e qualificação do profissional, nos termos do inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
Considerando, portanto, que a Recorrente não logrou comprovar a existência do
crédito pleiteado, não há reparos a fazer na decisão guerreada.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a solicitação deve ser apresentada na forma,
no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do CARF.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital